Tribunal: TCU
Processo: 004.533/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9997/2021-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de concessão inicial de aposentadoria e submetido à apreciação do Tribunal de Contas da União para fins de registro, exarado pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC); Considerando que, por meio do item 9.3 do Acórdão 7625/2021-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Raimundo Carreiro, o Colegiado determinou à UFSC que: 9.3 determinar à unidade jurisdicionada que, nos termos do art. 262, caput, do Regimento Interno do TCU, do art. 19, caput, da Instrução Normativa TCU 78/2018 e do art. 6o, § 1o, I, da Resolução TCU 206/2007: 9.3.1 comunique à servidora acerca do teor deste acórdão, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após sua notificação, caso o recurso não seja provido; 9.3.2 emita e disponibilize no sistema e-Pessoal, no prazo de 30 (trinta) dias, novo ato de concessão, escoimado da irregularidade apontada, nos termos do art. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU; e 9.3.3 encaminhe ao Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência da decisão, o comprovante de que a interessada tomou ciência do inteiro teor desta deliberação; Considerando que a UFSC foi notificada da deliberação em 20/05/2021 (peça 12); Considerando o OFÍCIO No 266/2021/GR, de 5/7/2021 (peça 13), em que a unidade jurisdicionada solicitou prazo adicional até 20/7/2021 para cumprimento da Deliberação; e Considerando, por fim, a proposta da Sefip à peça 15 para deferir o pedido de dilação de prazo; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fulcro no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, em autorizar, nos termos do art. 183, parágrafo único, do RI/TCU, a prorrogação de prazo pleiteada, recaindo até 20/7/2021 o prazo final para a Universidade Federal de Santa Catarina cumprir integralmente o item 9.3 (e respectivos subitens) do Acórdão 7625/2021-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Raimundo Carreiro. 1. Processo TC- Processo 004.533/2021-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Laureci Kinceski Vieira (XXX.318.289-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Santa Catarina 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.